Tribunal: TJDFT
Processo: 0001612-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001612-71.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIO LÚCIO MENDONÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. AMPLA INVESTIGAÇÃO. MONITORAMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONFISSÃO JUDICIAL DOS CORRÉUS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIÁVEL. FRAÇÃO MAIOR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. NÃO APLICÁVEL. RÉU CONDENADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De rigor a condenação do apelante pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, pois fundamentadas em um arcabouço probatório firme e consistente, decorrente de um valioso e intenso trabalho de investigação policial, que contou, inclusive, com monitoramentos que perduraram por cerca de três meses, além da interceptação telefônica dos ramais utilizados pelos investigados, logrando comprovar a prática dos crimes imputados ao ora recorrente, ainda porque, os corréus confessaram, em juízo, a direta participação do acusado na empreitada criminosa perpetrada pelo grupo. 2. De fato, as provas amealhadas nos autos demonstraram, indene de dúvidas, a estreita ligação existente entre o apelante e os demais corréus, reveladoras não só da prática do crime de tráfico, mas também que eles se associaram de forma organizada e permanente, com funções bem delineadas entre eles, voltadas à aquisição e transporte de grandes quantidades de drogas, dos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás para o Distrito Federal, ao menos no período compreendido entre janeiro e março de 2017. 3. No tocante ao “quantum” de exasperação da pena-base, realmente, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Na espécie, plenamente justificado o recrudescimento da reprimenda básica na fração maior, considerando a enorme quantidade de droga apreendida (quase sessenta quilos de maconha). 4. O fato de o recorrente ter sido condenado também pelo delito do artigo 35 da Lei de Drogas, ou seja, ele integrava uma associação criminosa, hierarquicamente organizada, com divisão de tarefas e dedicada ao tráfico de drogas, é suficiente para obstar o reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, § 4a, da Lei de Drogas. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP, pois a turma julgadora concluiu que (ID 64248692): "(...) Na espécie, restou sobejamente comprovado que o ora apelante CLÁUDIO fazia parte de um coeso grupo criminoso, hierarquicamente estruturado, com divisão de tarefas e lucros, vocacionado à pratica de tráfico de drogas, sendo que a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares dos investigados comprovou que, ao menos entre os meses de janeiro a março de 2017, o recorrente atou em conjunto e reiteradamente com os demais corréus, na aquisição e transporte de grandes quantidades de maconha para o Distrito Federal. (...) Na hipótese em tela, os elementos apurados na fase administrativa, tais como o auto de prisão em flagrante, os autos de apresentação e apreensão, os laudos de exame em substância, os diálogos captadas durante o período de monitoramento do grupo e os relatórios produzidos, encontram amparo nos depoimentos judiciais dos agentes de polícia encarregados da investigação e, principalmente, na confissão também em juízo dos corréus SÉRGIO, RENATO e HAMILTON, estando a prova incriminadora, portanto, devidamente judicializada, tornando-se apta à condenação do apelante CLÁUDIO também pelo crime de tráfico de drogas. Ademais, como visto alhures, para além da palavra dos policiais, os interrogatórios judiciais dos três corréus não deixam margem a quaisquer questionamentos acerca da vinculação direta do recorrente CLÁUDIO no transporte da droga que restou apreendida nos autos." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (AgRg no HC 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021